Tribunal: TJDFT
Processo: 0702406-73.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0702406-73.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: FRANCISCO JOSILEUDO ROCHA DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão de ID 245216209 dos autos originais que converteu a obrigação de fazer em perdas e danos no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), assim como determinou a pesquisa e bloqueio da quantia via Sisbajud em contas e aplicações financeiras da agravante. Alega a Agravante, em síntese, que a decisão é excessivamente onerosa e afronta o art. 805 do CPC, ignorando a possibilidade de garantia do juízo por meios menos restritivos, à luz do princípio da menor onerosidade. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do presente recurso. No mérito, requer a confirmação da decisão que eventualmente defira a tutela requerida, assim como que seja determinado o desbloqueio dos valores. É, em breves linhas, o relatório. Decido. Encontram-se formalizados e atendidos os pressupostos de admissibilidade do presente agravo de instrumento, a teor do que prevê o art. 1.017 do Código de Processo Civil. Custas recursais recolhidas (ID 75369074). Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, são as seguintes as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: [...] Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. [...] (grifei) Ainda, a Súmula n.o 7 das Turmas de Uniformização de Jurisprudência acrescenta àquelas hipóteses quando decisão negar seguimento a recurso inominado: Súmula no 7 Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. PUJ 2018.00.2.000587-3, Turma de Uniformização, publicado no DJe: 4/9/2018, pág. 826. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso em apreço, a agravante se insurge contra a seguinte decisão (ID 245216209 – autos originais): [...] Intimado, o exequente (Francisco) comprovou que ainda existem 02 (dois) protestos não cancelados, conforme ID no. 245141561. Assim, converto a obrigação de fazer em perdas e danos no valor de R$800,00 (oitocentos reais). Proceda-se à pesquisa e bloqueio desse valor, via Sisbajud, em contas e aplicações bancárias da executada, intimando os interessados. Fica o exequente advertido que tal montante deve ser usado exclusivamente para o pagamento da dívida existente no Cartório indicado no ID no. 245141561. Intimem-se. [...] (grifei) Nesse contexto, dispõe o art. 300 do CPC que a tutela de urgência será deferida quando presentes elementos que evidenciem a existência da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; veja-se, portanto, que os requisitos são cumulativos. No caso dos autos, a agravante sustenta que é necessário o deferimento do efeito suspensivo ao recurso, sob o argumento de que deve ser aplicado o princípio da menor onerosidade ao executado (art. 805 do CPC), já que a constrição do valor de R$ 800,00 poderia prejudicar a continuidade dos serviços públicos prestados. Entretanto, em que pese o argumento da agravante, destaco que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento assente de que o princípio da menor onerosidade da execução não se sobrepõe à sua efetividade (REsp 1.953.667-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 07/12/2021); no caso dos autos, a determinação de bloqueio via SISBAJUD de montante referente a pouco mais de meio salário-mínimo não revela a existência de excessiva onerosidade à agravante; ademais, o argumento de que o bloqueio prejudicará a continuidade dos serviços públicos carece de comprovação, ainda que mínima, inexistindo prova nos autos da alegação. Portanto, não comprovados os requisitos para a concessão da tutela requerida, forçosa a manutenção da decisão. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, conclusão essa que se retira dos documentos juntados ao processo. Oficie-se ao Juízo processante da presente decisão, dispensadas informações. À parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 27 de agosto de 2025. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora